Tribunal: TCU
Processo: 033.614/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidade nos recursos repassados pela União , no âmbito do SUS, do Sistema Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz de Salinas.

Inteiro teor:
Acórdão 11060/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação enviada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a respeito de resultados de auditoria assistencial na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz de Salinas (MG), na qual foram constatadas possíveis irregularidades na contratação e no pagamento de serviço especializado de confecção de próteses dentárias custeadas com recursos advindos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) no exercício de 2019; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que o volume dos recursos federais envolvidos nas possíveis irregularidades é da alçada de R$ 40.593,33, revelando, portanto, a baixa materialidade da representação na medida em que inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 100 mil - inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012); Considerando que os fatos noticiados não são relevantes o suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal, sendo medida suficiente a expedição de comunicação às unidades jurisdicionadas para adoção das medidas pertinentes no âmbito das instâncias de controle locais; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 6-7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, IV, e art. 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixas relevância e materialidade; c) comunicar os fatos à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz de Salinas, com cópia para a Controladoria-Geral da União, para adoção das providências internas cabíveis e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 033.614/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Município de Santa Cruz de Salinas (MG). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.